Tribunal: TJDFT
Processo: 0707371-56.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta em ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens e alimentos, reformando a sentença apenas quanto à partilha da carta de crédito de consórcio, afastando a compensação de valor e determinando que a integralidade da carta de crédito componha o acervo partilhável em proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, mantendo a sentença em seus demais termos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração constituem remédio processual de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a correção de vícios específicos, não se prestando à rediscussão da matéria decidida nem à modificação do julgado por mero inconformismo da parte com a solução adotada pelo órgão julgador.
4. O acórdão embargado enfrentou, de forma suficientemente fundamentada, todas as questões controvertidas necessárias ao deslinde da controvérsia, abordando especificamente: alimentos entre ex-cônjuges e o caráter excepcional e temporário da obrigação alimentar; pensão militar e o cancelamento informado por ofício; bens móveis e ferramentas e o ônus probatório; veículo registrado em nome de terceiro e a segurança jurídica; patrimônio de microempresa individual e a ausência de demonstração; e o valor referente à utilização exclusiva de bem comum.
5. O órgão julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes, mas tão somente a declinar as razões de seu convencimento motivado, não havendo obrigação de responder a todas as questões suscitadas quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, desde que fundamentada.
6. Para fins de prequestionamento é suficiente que a questão seja debatida nas instâncias originárias, sem necessidade de menção expressa a dispositivos legais.
7. A pretensão recursal destina-se, no caso, a rediscutir o mérito do julgado e introduzir questão já preclusa, situações que não caracterizam vícios embargáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à modificação do julgado por mero inconformismo da parte com a solução adotada pelo órgão julgador. 2. Não há vício quando o acórdão enfrenta, de forma suficientemente fundamentada, todas as questões controvertidas necessárias ao deslinde da controvérsia. 3. O órgão julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes, mas tão somente a declinar as razões de seu convencimento motivado. 4. Para fins de prequestionamento é suficiente que a questão seja debatida nas instâncias originárias, sem necessidade de menção expressa a dispositivos legais.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III, 373, I, 1.013, §1o, 1.014; CC, arts. 1.226, 1.694, §1o.